Tribunal: TJDFT
Processo: 0700059-70.2022.8.07.0012
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700059-70.2022.8.07.0012 RECORRENTE: FELIPE FREITAS SANTOS DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. MATERIALIDADE COMPROVADA. MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso em sentido estrito contra a decisão que pronunciou o recorrente como incurso nas penas do art. 121, § 2o incisos II e IV, do Código Penal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para a pronúncia do réu, especialmente quanto à existência de indícios suficientes de autoria; (ii) definir se devem ser excluídas, nesta fase processual, as qualificadoras de motivo fútil e de recurso que dificultou a defesa da vítima. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não sendo necessário juízo de certeza, o que é reservado ao Tribunal do Júri, competente para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, conforme art. 413 do CPP. 4. A materialidade do delito está comprovada por diversos documentos periciais, laudos cadavéricos e autos de apreensão, os quais demonstram a ocorrência de homicídio por arma de fogo. 5. Os indícios de autoria estão presentes em elementos extraídos de depoimentos de testemunhas, do conteúdo de mensagens trocadas entre vítima e acusado via aplicativo de mensagens e do relatório policial, que descreve desavenças anteriores entre as partes motivadas por cobrança de dívida referente a dano causado em veículo da vítima. 6. A exclusão de qualificadoras na decisão de pronúncia somente é cabível quando manifestamente improcedentes ou totalmente dissociadas do conjunto probatório, o que não se verifica na hipótese dos autos. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso não provido. Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 121, § 2o, II e IV; Código de Processo Penal, arts. 413 e 414. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1777529, 07058777120208070012, Rel. Des. Gislene Pinheiro, 1a Turma Criminal, j. 26/10/2023; TJDFT, Acórdão 1760634, 07079978020218070003, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 21/09/2023. O recorrente alega violação aos artigos 155 e 413, ambos do Código de Processo Penal, sustentando ser devida a impronúncia do recorrente, ao argumento de que ausentes indícios suficientes de sua autoria, vez que a pronúncia se baseou em declarações de testemunhas que não presenciaram os fatos, sem o esteio de outros elementos probatórios. Aponta divergência jurisprudencial quanto à tese discorrida, colacionando julgados de outros tribunais para demonstrá-la. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à apontada violação aos artigos 155 e 413, ambos do Código de Processo Penal. Com efeito, à luz da orientação jurisprudencial da Corte Superior, “A decisão de pronúncia exige apenas indícios de autoria e materialidade, não os requisitos de certeza de uma condenação (...) A revisão do entendimento das instâncias ordinárias sobre materialidade e indícios de autoria exigiria reexame de provas, vedado pela Súmula n. 7 do STJ” (AgRg no AREsp n. 2.756.080/MG, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 9/4/2025, DJEN de 15/4/2025). Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AREsp n. 2.794.577/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 15/5/2025). Demais disso, ainda descabe dar trânsito ao apelo no que concerne ao inconformismo lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, tendo em vista que não houve a realização do cotejo analítico entre os acórdãos impugnados e paradigmas. Assim, a mera transcrição de ementas implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que: “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação divergente, bem como a demonstração do dissídio, mediante o cotejo analítico entre o acórdão recorrido e os paradigmas, que não se satisfaz com a mera transcrição de ementas, a fim de demonstrar que as soluções encontradas, tanto na decisão recorrida quanto nos paradigmas, tiveram por base as mesmas premissas fáticas e jurídicas, existindo entre elas similitude de circunstâncias, ônus dos quais a parte recorrente não se desincumbiu, o que atrai a aplicação da Súmula n. 284 do STF quanto ao ponto” (AgInt no AREsp n. 1.851.246/SE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 7/11/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002